Tribunal: STF
Processo: RE 1498854
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Recurso Extraordinário. Lei estadual nº 10.705, de 2000. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Tema nº 825 do Ementário da Repercussão Geral. Modulação.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que “reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária entre a impetrante e o Estado de São Paulo no que tange ao ITCMD quando da aquisição dos bens e direitos localizados no exterior”.



    2. O fato relevante. O mandado de segurança foi impetrado em 22/03/2022, posteriormente à publicação do acórdão referente ao Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral, ocorrido em 20/04/2021.



    3. Decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau concedeu “a segurança e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre a impetrante e o Estado de São Paulo no que tange ao ITCMD quando da aquisição dos bens e direitos localizados no exterior, em razão do falecimento do Sr. Avraam Kario, abstendo-se a impetrada da prática de qualquer ato tendente a exigir o ITCMD sobre a referida situação”. O TJSP manteve a sentença de 1º grau.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se a modulação de efeitos do Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral incide ou não no caso dos autos.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”.



    6. Houve modulação de efeitos dessa decisão, Tema RG nº 825, “atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento”.



    7. Da análise dos autos, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 22/03/2022, após, portanto, a publicação do acórdão proferido no Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral, em 20/04/2021, de modo que incide a modulação fixada no mencionado paradigma.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança preventivo – Ilegalidade de ato administrativo ITCMD - Herança de bens situados no exterior - Ordem concedida - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Hipótese de incidência tributária que depende de regulação por Lei Complementar - Aplicação do art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal - Norma de eficácia limitada - Omissão legislativa que não pode ser suprida pelo Estado-membro - Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.705/2000, art. 4º, II, “b”, reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte, em sede de arguição de inconstitucionalidade - Questão definida pelo Eg. STF no Tema n. 825 de repercussão geral - Não provimento do recurso de apelação, com extensão ao reexame necessário.” (e-doc. 13, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 19).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 155, inc. I, § 1º, inc. III, al. “b”, da Constituição da República e o Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que, “considerando que o Acórdão foi publicado em 20/04/2021 e o fato gerador do ITCMD desta ação é anterior a esta data (10/3/2020), bem como que o ajuizamento da ação é posterior a referida data (22/3/22), infere-se ser válida a cobrança do imposto” (e-doc. 21, p. 8).



    3.2. Pede o “provimento ao presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, tendo em vista que ao caso aplica-se o Tema 825, com vistas à substituição do acórdão e denegação da ordem, tendo em vista a modulação do tema 825, considerando que o fato gerador é anterior a 20/4/2021, e o ajuizamento da ação posterior a esta mesma data, de forma que o ITCMD possa ser exigido para o caso dos autos” (e-doc. 21, p. 10).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida argumenta que “o Mandado de Segurança foi distribuído logo após o encerramento da definição da herança em favor da IMPETRANTE, ora RECORRIDA, que se deu em 31/12/2021, em data posterior ao julgamento do STF sobre o tema 825, ocorrido em 20/04/2021, de maneira que a impetração do mandamus se deu na vigência da repercussão geral prevista no Tema 825 desse E. STF” (e-doc. 23, p. 5-6).



    4.1. Pede “que o Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo não seja conhecido por contrariar expressamente o Tema 825 desse E. Supremo Tribunal Federal, contendo erro de fato, na medida em que a herança do exterior foi transmitida à RECORRIDA em 31/12/2021. Caso se entenda que a herança foi transmitida em 10/03/2020, requer-se que, no mérito, seja reconhecido que a Fazenda do Estado de São Paulo não pode cobrar o ITCMD, pois a RECORRIDA não efetuou o recolhimento do imposto e ingressou com Mandado de Segurança Preventivo em 22/03/2022 para não pagar o tributo, tão logo teve o conhecimento do valor herdado, em 31/12/2021 e antes da definição do extensão da modulação dos efeitos da decisão do STF, que ocorreu em 24/05/2022, sendo certo que o objeto do presente processo atende aos requisitos da própria modulação, pois a RECORRIDA ingressou em juízo para não pagar o ITCMD, julgado inconstitucional por esse E. STF, sem realizar qualquer pagamento do tributo e antes de qualquer cobrança por parte do Estado de São Paulo, motivo pelo qual o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deve ser mantido” (e-doc. 23, p. 23-24).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado neste recurso extraordinário:



    “De fato, a Lei Estadual nº 10.705/2000 prevê a incidência do ITCMD sobre bens recebidos por herança, advindos do exterior, nos seguintes termos: (...)



    Com efeito, ao dispor sobre o “ITCMD Doações” na hipótese em que o doador possui domicílio ou residência no exterior, assim estabelece a Constituição Federal: (...)



    Assim, face à exigência constitucional expressa de que o tema seja regulado por Lei Complementar, tal omissão legislativa não pode ser suprida pelo Estado-membro. 



    (...)



    Por fim, cumpre mencionar que o Eg. Supremo Tribunal Federal definiu a questão no Tema nº 825 de repercussão geral e já fixou a seguinte tese: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, §1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’ (RE 851108, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021). 



    E, embora os efeitos tenham sido modulados no sentido de que a decisão tem eficácia prospectiva, deve ser observado que, no âmbito estadual, o C. Órgão Especial reconheceu a inconstitucionalidade da lei desde 2011. 



    Portanto, era mesmo o caso de se conceder a ordem para compelir a autoridade impetrada a se abster de exigir o ITCMD quando da aquisição dos bens e direitos localizados no exterior, em razão do falecimento do Sr. Avraam Kario, uma vez que a cobrança é descabida na hipótese por falta de Lei Complementar, nos termos acima mencionados.” (e-doc. 13, p. 3-9, grifos no original).



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”.



    8.1. Houve modulação de efeitos dessa decisão, Tema RG nº 825, “atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento”. Eis a ementa do RE nº 851.108/SP:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o ‘de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.”



    (RE nº 851.108/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 20/04/2021, grifos nossos).



    9. Da análise dos autos, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 22/03/2022, após, portanto, a publicação do acórdão proferido no Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral, em 20/04/2021, de modo que incide a modulação fixada no mencionado paradigma. Nesse sentido:



    “Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Ação conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da expressão ‘no exterior’, constante do § 1º do art. 3º, e a integralidade do art. 4º da Lei 10.705, de 28.12.2000, do Estado de São Paulo, atribuindo a este julgamento eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108 (20.4.2021), ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até esse marco temporal, nas quais se discuta: a) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; b) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 3. Lei nº 10.705, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o instituição do ITCMD mesmo em hipóteses vedadas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (ADI nº 6.830-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022, p. 21/11/2022, grifos nossos).



    9.1. No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.488.116/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 15/10/2024, p. 16/10/2024.



    10. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 851.108/SP, Tema RG nº 825, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de origem aplique a modulação dos efeitos na forma fixada no julgamento do RE nº 851.108-RG/SP (Tema RG nº 825).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator